Tribunal: TCU
Processo: 019.300/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1837/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7003943575, sob a responsabilidade de Petróleo Brasileiro S.A., com valor estimado não informado no edital, constante da peça 3, cujo objeto é a contratação de serviços de atendimento e suporte técnico remoto, presencial e aprovisionamento de serviços de TIC, conforme as especificações do edital e de seus adendos (peça 3, p. 2). Considerando o exame promovido pela unidade instrutiva que contou com o endosso do Ministério Público junto ao TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: (i) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerar a presente denúncia improcedente; (ii) deferir o pedido formulado por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (peça 12), de solicitação de acesso aos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 12, § 1o, da Portaria TCU 114/2020, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; (iii) informar à Petróleo Brasileiro S.A. e ao denunciante a respeito desta deliberação, (iv) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; (v) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.300/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.